Tribunal: TJES
Processo: 0001717-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001717-45.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELTON AUCENA GUIMARAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001717-45.2016.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELTON AUCENA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta p
or
E
LTON ALCENA GUIMARÃES,
vulgo “ELTINHO”
,
contra
a sentença oriunda da
3ª Vara Criminal da Comarca de S
erra – Tribunal do Júri
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-os nas iras do art.
121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, duas vezes, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal
, à pena definitiva
de
17 (dezessete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
pugna
(I)
pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(II) fixação das penas-bases no patamar mínimo legal; (III) utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa; (IV) realização de detração; e (V) prequestionamento da matéria
.

C
ontrarrazões
ministeriais
,
pugnando pelo improvimento
do apelo
.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

ilustre
Procurador
Cleber Pontes da Silva
, pelo
im
provimento
do recurso
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001717-45.2016.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELTON AUCENA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposta p
or
E
LTON ALCENA GUIMARÃES,
vulgo “ELTINHO”
,
contra a sentença oriunda da
3ª Vara Criminal da Comarca de S
erra – Tribunal do Júri
, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
condenou-os nas iras do art.
121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, duas vezes, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal
, à pena definitiva
de
17 (dezessete) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, para cumprimento em regime inicial fechado
.

Narra,
a denúncia, em síntese, qu
e
no dia
09 de dezembro de 2015, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas Marcos Felipe de Souza Vaz e Patrick Bragança Cardoso, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Na forma das razões
recursais
,
a defesa
pugna
(I)
pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(II) fixação das penas-bases no patamar mínimo legal; (III) utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa; (IV) realização de detração; e (V) prequestionamento da matéria
.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente

contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
[...]”
.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível
verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do
Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio nº 1.834/2015,
prontuários médicos, laudos de lesões corporais
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado,
inobstante tenha o réu negado sua atuação nos crimes
.

D
e início, ressalto que as vítimas foram ouvidas apenas na fase inquisitorial, porquanto no curso do processo houve a notícia de suas mortes.

Ouvidos na Delegacia de Polícia,
as vítimas Patrick Bragança Cardoso
e Marcos Felipe de Souza Vaz
foram uníssonas ao
atestarem a autoria dos crimes pelo acusado, conhecido pela alcunha
“ELTINHO”
. Vejamos:

“
[...
]
que o autor do crime foi o elemento conhecido por ‘ELTINHO’; que esclarece que estava conversando com MARCOS FELIPE, quando este foi chamado por ELTINHO para conversarem;
[...] que em determinado momento, percebeu que eles estavam discutindo, pois ouviu ELTINHO gritar: ‘VOCÊ TÁ ME TIRANDO?!’; [...] que assim que ouviu ELTINHO gritar, virou de costas para sair de bicicleta, momento em que começou a ouvir disparos de arma de fogo e, ao olhar para trás, pode ver ELTINHO com uma arma, acredita que um revólver grande, possivelmente calibre .38, de cor escura, apontando e atirando em MARCOS FELIPE, que caiu ferido no chão logo em seguida;
que quando o declarante se preparava para fugir, ELTINHO desferiu disparos em sua direção, momento em que foi atingido no braço e ombro; [...]
que em consulta à rede social FACEBOOK, o declarante reconheceu a fotografia que consta no perfil ‘Mascarado PJL’, como sendo a fotografia de ELTINHO [...]”.
(Depoimento da vítima Patrick Bragança Cardoso).

“
[...
] que o autor do crime foi o elemento conhecido por ELTINHO; [...] que possivelmente tais elementos imaginavam que o declarante estivesse envolvido com traficantes rivais, ou seja, estivesse ‘fechado’ com a gangue do ‘POF’, que encontra-se em guerra com os traficantes da ‘FRONTEIRA’; [...] que o declarante considerava ELTINHO seu amigo e jamais haviam se desentendido; que momentos antes dos fatos o declarante estava conversando com PATRICK e quando viu ELTINHO foi conversar com ele; [...] que, entretanto, foi surpreendido pelo rapaz que, armado, desferiu vários disparos contra ele, atingindo também PATRICK, que estava próximo;
[...] que apresentado ao declarante algumas fotografias extraídas do perfil do facebook ‘MASCARADO PJL’, juntadas ao Inquérito Policial que apura os fatos em questão, reconheceu-as como sendo de ELTINHO; [...] verificamos cadastro em nome de Elton Alcena Guimarães, cuja fotografia foi apresentada ao declarante, que reconheceu sem sombra de dúvidas e com absoluta certeza de que se trata do elemento
conhecido por ‘ELTINHO’, aqui mencionado
[...]”.
(Depoimento da vítima Marcos Felipe de Souza Vaz).

O
depoimento prestado pela vítima Marcos Felipe
e
videnciou
a motivação torpe decorrente da “guerra” de tráfico de drogas,
a qual existia entre os grupos “POF” e “FRONTEIRA”.

Corroborando tais fatos,
a avó de Marcos Felipe, informante Maria das Graças de Souza Vaz, relatou, também na esfera policial, que
sua residência fora invadida por dois elementos armados a procura de seu neto. Disse, na oportunidade,
que foram feitas ameaças de morte em seu desfavor.

N
este episódio,
que ocorreu no dia anterior aos fatos apurados nos presentes autos,
alguns vizinhos comentaram com a informante que um dos elementos era
“ELTINHO”.

Maria das Graças informou, ainda, que seu neto lhe disse que o autor da tentativa de homicídio fora
“ELTINHO”
.

Em juízo, referida informante não confirmou integralmente seu depoimento prestado na esfera policial, entretanto,
revelou temer por sua vida em razão das constantes ameaças sofridas por ela e sua família.

I
nquirido na esfera judicial, o policial civil Marcos Felix Soares declarou que no dia dos fatos conversou com as vítimas e que as mesmas indicaram o acusado como sendo o autor dos crimes.

Ato contínuo, revelou que Patrick
morava no bairro Feu Rosa e Marcos no bairro Fronteira e o fato de o segundo frequentar o bairro Feu Rosa, na região de gangue diversa, pode ter gerado a desconfiança do grupo rival.
Tal
afirmativa corrobora a motivação torpe evidenciada pela vítima Marcos em seu depoimento.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção,

manifestou-se
livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos,
sendo,
pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, p
ugn
ou
a defesa

pela f ixação da s pena s -base s

no patamar mínimo legal,
seguindo os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal,
com o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas
.

E
ntretanto, inobstante o alegado pela defesa, verifica-se que o magistrado fixou
a
s
pena
s
-base
s

do
acusado acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada
.

S
aliento, neste contexto, que

a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada, porquanto foram proferidos diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, revestindo-se a conduta de maior gravidade e afastando-se do normal previsto no tipo penal.

Da mesma forma, corretamente valoradas de forma negativa as circunstâncias do crime, haja vista que
o acusado, valendo-se da relação de amizade com uma das vítimas, utilizou de tal recurso para aproximar-se sem que as mesmas
pudessem pensar em oferecer qualquer tipo de resistência, tendo em vista o “ataque” inesperado.

V
ale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena,
desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos
. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM PERÍODO DEPURADOR SUPERIOR A 5 ANOS. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado, atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-base. 3. Na espécie, considera-se legítima a majoração operada na sanção inicial do agravante, na qual foram utilizadas condenações cujo trânsito em julgado já havia ultrapassado o período depurador. 4. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp 1585464/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020).

Assim, mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

A
diante,
suscitou o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços),
contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito
.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

In casu,
como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
não há irregularidade na fração aplicada, uma vez que “[...] o apelante percorreu todos os atos executórios necessários à consumação dos crimes de homicídio, desferindo diversos disparos de arma de fogo em face das vítimas, tendo, inclusive, atingido estas, somente não consumando seu intento em razão das vítimas terem logrado êxito em se evadir do local e conseguir socorro”.

Diante disso, mantenho a fração de 1/3 (um terço) quando da aplicação do inciso II do art. 14 do Código Penal

Ademais
,
busca a defesa
a
realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É
como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001717-45.2016.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ELTON AUCENA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 1
21, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2. REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S

A
O MÍNIMO LEGAL.
I
NVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIA
S

JUDICIAI
S
DESFAVORÁVE
IS
. C
ULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. 3.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO. 4.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

5
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
decisão do júri somente
admite
anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos,
uma
vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos,
e, portanto
, não há que se falar em
anulação por este fundamento.
2
.
É
de rigor a manutenção

d
a
s

pena
s
-base
s

fixada
s

acima do mínimo legal
, já que
existe
m
em desfavor do apelante

a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
,
a
s
qua
i
s
fora
m

corretamente reconhecida
s
e
devidamente fundamentada
s
.

3
.
P
ara a aplicação do redutor
previsto no inciso II do art. 14 do Código Penal
deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito
.
H
aja vista a proximidade da consumação delitiva,
já que
o apelante
atingiu as vítimas com vários disparos de arma de fogo
,
é proporcional e adequada a fração de 1/3 (um terço) empregada
.
4
.
C
onsiderando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão d
o
processo, r
esta
a análise
a
o juízo da execução.

5
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.